Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA. DESAMPARO NÃO COMPROVADO. DECOTE.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. O entendimento prevalente na jurisprudência é no sentido de que a pena-base deve ser aumentada à razão de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas para cada circunstância analisada negativamente.
5. Não comprovado que a filha da vítima, embora de tenra idade, tenha efetivamente restado desamparada, impõe-se excluir a avaliação negativa das consequências do crime, com o respectivo decote na pena-base.
6. Inexistente comprovação de que o crime foi cometido na presença de outros indivíduos, expondo-os à risco, impõe-se o não acolhimento do pleito ministerial para majorar a pena-base por conta dessa circunstância.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.